Tribunal: STF
Processo: ARE 1432045
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART, 61 DA LCP - IMPROCEDÊNCIA - AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F" E MAJORANTE DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA FACE À CONTINUIDADE DELITIVA - INVIABILIDADE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - DESCABIMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.



      1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos trazidos aos autos formam um conjunto sólido, indicando a prática delitiva por parte do acusado. 



    2. Tratando-se de crime cometido na clandestinidade, as declarações da vítima assumem especial relevância, sobretudo quando são coerentes, seguras e estão amparadas pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.



      3. Conduta que ofende a dignidade sexual da criança para satisfação de lascívia não configura a contravenção penal prevista no ad. 61, da LCP, restando inviável a desclassificação pretendida. 



    4. Não configura bis in idem a aplicação da agravante prevista no ad. 61, inciso II, alínea 'f' e da majorante descrita no ad. 226, inciso II, ambos do Código Penal, por se tratar de situações distintas.



      5. Restando evidente que os abusos ocorreram pelo menos por dezessete vezes, correta a incidência do aumento em dois terços face à continuidade delitiva. 



    6. Sendo a pena fixada em patamar superior a oito anos, inviável a aplicação do regime inicial semiaberto. 



    7. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deverá ser feito perante o Juízo da Execução Penal, que possui melhores condições de avaliar a condicão financeira do réu.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XLVI e LVII, e aos princípios da proporcionalidade e do 'ne bis in idem' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente